Tribunal: TJDFT
Processo: 0711293-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER DOS GENITORES. ART. 22 DO ECA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTANDO. NECESSIDADES. AUMENTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE GUARDIÃ. DEMONSTRADA. RENDA INFERIOR A DO ALIMENTANTE NÃO GUARDIÃO. DEVER DE ALIMENTAR. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE ARGUMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.
1. Da decisão judicial que emerge os motivos invocados pelo juiz, coadunados com a delimitação do pedido, adequada também aos contornos da resolução do mérito, depreende-se a motivação racional do julgador e a existência da fundamentação da sua decisão. 1.1. Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade da decisão agravada por suposta ausência de sua fundamentação.
2. Os genitores possuem, em conjunto, o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, nos termos do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
4. Uma vez demonstrada a condição da genitora de pagar, juntamente com o genitor, os alimentos e contribuir no dever de sustento do filho, a alegação de que a renda da mãe é inferior à do pai ou a de que um dos genitores encontra-se desempregado não é causa apta a afastar o dever mútuo de prestar alimentos, nem a justificar a majoração do percentual fixado antes da decisão que majorou os alimentos provisórios, em sede de audiência de conciliação.
5. O percentual fixado na decisão agravada, em sede de audiência de conciliação, revela-se inadequado, sobretudo quando: (i) não empreendida uma análise mais detalhada sobre os elementos de prova, a fim de aferir o binômio necessidade-capacidade, a fim de, sobretudo, constatar alteração na necessidade do alimentando que justificasse a majoração; (ii) verificada a necessidade de ensejar o dever de colaboração mútua dos genitores com o sustento da prole; bem como (iii) constatado o fato de que em decisão interlocutória, distante 58 (cinquenta e oito) dias da proferida na audiência, o Juízo a quo fixou alimentos provisórios em patamar inferior, o qual representa 73% (setenta e três por cento) das despesas alegadas na emenda da petição inicial, acompanhadas de comprovação.
6. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 6.1. Por conseguinte, nos termos do Art. 80, II, do CPC, em restando comprovado o seu dolo, ante a materialização da alteração da verdade dos fatos, através de alegação de argumento que não se coaduna com o conjunto fático-probatório, verifica-se cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código.
7. Nesse caso concreto, as aludidas alterações da verdade processual não restaram comprovadas, em razão das condutas de ambos os litigantes, por si só, não materializarem o dolo necessário para a configuração da litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, pois enquanto a conduta do Autor, ora Agravado, espelha o exercício do pedido, interpretado no conjunto da sua postulação, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, a do Réu, ora Agravante, coaduna-se com o direito de não produzir provas contra si próprio, nos termos do art. 379, caput, deste Código.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Ratificada. Decisão agravada. Reformada. Honorários advocatícios. Fixação na origem. Inexistência. Majoração. Impossibilidade.